Tribunal: STF
Processo: ARE 1606042
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime por ausência de justa causa, com fundamento no art. 395, III, do CPP. O recorrente também pleiteou a concessão da gratuidade de justiça, indeferida em primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) saber se estavam presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça; e (ii) saber se a queixa-crime estava instruída com prova mínima de materialidade e autoria a justificar o recebimento da peça acusatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR. A decisão de indeferimento da gratuidade de justiça baseou-se em elementos concretos como o exercício de função pública e a existência de bens em nome do requerente, o que afasta a presunção de hipossuficiência. A queixa-crime não apresentou justa causa, pois se fundamentou exclusivamente em "prints" de conteúdo digital, desacompanhados de certificação ou elementos de corroboração, como ata notarial produzida no momento da propositura ou investigação preliminar. A posterior juntada de ata notarial, realizada apenas em sede recursal, não supre a ausência de justa causa no momento da propositura da ação penal. A ausência de outros elementos probatórios mínimos inviabiliza o prosseguimento da ação penal privada, nos termos da jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de justa causa para o recebimento da queixa-crime, evidenciada pela insuficiência de prova mínima de materialidade e autoria, justifica sua rejeição liminar. 2. A juntada de novos documentos em sede recursal não supre a ausência de elementos probatórios exigidos no momento da propositura da ação.”

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LV e LXXIV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 759421 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 188), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 20/11/2009.
Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente